Tribunal: STF
Processo: RE 94345
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. O
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO NÃO TEM AUTOMÁTICO DIREITO A
IGUALAÇÃO DE SEUS PROVENTOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM
ATIVIDADE, RECLASSIFICADOS EM NOVOS PADROES, NEM A REVISÃO DE
PROVENTOS NO MESMO PERCENTUAL ATRIBUIDO AOS DA ATIVA, SENAO ATÉ O
LIMITE CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA
(CONSTITUIÇÃO, ART-98, PARAGRAFO ÚNICO, ART-102, PAR-1.).